Tribunal: TCU
Processo: 027.546/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que o MPF-DF solicita a realização de auditorias no Hospital Universitário de Brasília e na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), noticiando numerosos problemas e indícios de irregularidades na gestão do Hospital Universitário de Brasília (HUB) pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio de dossiê confeccionado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), com solicitação ao TCU para realização de auditoria operacional e patrimonial no HUB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de realização de auditoria, por ausência de legitimidade do representante, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TCU; 9.3. determinar, por relevante, que a SecexSaude avalie a pertinência das irregularidades noticiadas no dossiê apresentado (arquivo anexado à pasta itens não-digitalizáveis do processo), contendo fotos das instalações e equipamentos do HUB, bem como várias notícias veiculadas na mídia, informando sobre a má-gestão do Hospital pela EBSERH. 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante e ao Hospital Universitário de Brasília - UNB- EBSERH.